Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Inicialmente, necessário destacar ter sido instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR N. 0740629-08.2020.8.07.0000, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, no qual se discute a competência das Varas Cíveis ou Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para apreciação e julgamento das ações propostas contra G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP e outros requeridos (sócios e empresas participantes de alegado grupo econômico) decorrentes de prática da chamada pirâmide financeira. No entanto, não há até a presente data determinação de suspensão dos feitos em tramitação.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor, sob a alegação de omissão e contradição do julgado. Sustenta o embargante, em síntese, inexistência de complexidade da prova, porquanto o que pretende é tão somente a rescisão contratual com restituição dos valores pagos. Pugna pela reforma do acórdão para que se reconhecida a competência do juízo a quo para apreciação e julgamento da demanda.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 4 a 7, in verbis: “[...] 4. Em consulta ao sítio do TJDFT, o juízo de origem verificou que a recorrente, G44 BRASIL S.A, está sendo investigada pela PCDF e MPDFT, acusada de pirâmide financeira. Houve, ainda, atuação da CVM para inibir a conduta da requerida, tendo se manifestado que, “foram apurados indícios de que a G44 Brasil Intermediações Financeiras Eireli, da sócia Joselita de Brito de Escobar e seu preposto Saleem Ahmed Zaheer (fundador) captavam clientes irregularmente, por meio do site www.g44.com.br, para realização de operações no mercado de valores mobiliários”. A entidade informou, ainda, que a empresa não tem autorização para a captação de clientes em território nacional. 5. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A referida complexidade a que alude o art. 3o da Lei 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito. 6. Indispensável, no caso em espécie, a produção de prova pericial de grande complexidade para infirmar o alegado pelo demandante, de forma a atestar a existência de finalidade ilícita e inviabilidade de atuação da recorrida, capaz de amparar a nulidade do negócio e retorno ao status quo ante, o que se revela incabível em sede de juizados especiais. 7. Desse modo, necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para apreciação do feito, em razão da complexidade da causa, extinguindo-o sem análise meritória, conforme dispõe o art. 51, II, da Lei no 9.099/95. [...]”.
6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017).
10. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Seção, julgado em 26/02/2014).
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.